Tribunal: TJBA
Processo: 0705731-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0705731-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARINE FERREIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AD QUEM. MÉRITO. PRESCRIÇÃO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES AFASTADO. PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E APLICAÇÃO DE ATENUANTES. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS, BEM COMO PELO RECONHECIMENTO IMEDIATO DA RÉ. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELA SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA ESSENCIAL PARA O ÊXITO DA EMPREITADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 29, § 1º, CP. ATENUANTES DA CONFISSÃO, MENORIDADE E ARREPENDIMENTO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF). RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Carine Ferreira Santos contra sentença da 3ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que a condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, Código Penal), impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, reconhecendo, ainda, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de corrupção de menores (art. 244-B, ECA). Consta da denúncia que, em 04/07/2019, por volta das 19h30min, na Avenida Afrânio Peixoto, bairro Alto de Coutos, em Salvador/BA, a ré, em companhia de um adolescente, abordou a vítima George de Souza Santos em ponto de ônibus. O comparsa anunciou o assalto, enquanto a apelante simulou portar arma de fogo, colocando a mão por baixo da camisa, o que gerou temor e resultou na entrega do celular Samsung da vítima. Minutos depois, a vítima acionou a polícia, que localizou os dois a poucos metros do local, encontrando o bem subtraído com o adolescente e realizando o reconhecimento imediato da acusada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se cabe a concessão do benefício da gratuidade de justiça em sede recursal; (ii) verificar a suficiência de provas para manter a condenação, em especial quanto ao concurso de agentes;(iii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto, por ausência de grave ameaça; (iv) analisar se a participação da apelante poderia ser considerada de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, CP; (v) determinar se as atenuantes de confissão, menoridade e arrependimento podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça não pode ser apreciada nesta fase recursal, por ser matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que detém competência para aferir a hipossuficiência do condenado. 4. Em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), conquanto reiterado nas razões recursais, não demanda reanálise, porquanto foi expressamente acolhido pela sentença, que decretou a extinção da punibilidade da apelante quanto a essa imputação. 5. A autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante e encontraram a res furtiva em poder do adolescente. O reconhecimento imediato da ré reforça a robustez do conjunto probatório. 6. Em crimes patrimoniais praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 7. A grave ameaça está configurada pela simulação de porte de arma de fogo pela apelante, gesto apto a intimidar a vítima e garantir a subtração do bem, sendo entendimento consolidado que tal conduta basta para caracterizar o roubo, afastando a desclassificação para furto. 8. Não se aplica a minorante da participação de menor importância quando a atuação do réu é indispensável para o êxito do crime. A apelante foi a responsável pela simulação da arma, ato determinante para a rendição da vítima, revelando coautoria e não participação periférica. 9. As atenuantes da confissão espontânea, da menoridade relativa e do arrependimento não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ e ao precedente vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral. 10. A sentença observou corretamente as fases da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando o aumento decorrente do concurso de agentes, sem violar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a hipossuficiência do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça.” “A palavra da vítima, corroborada por reconhecimento pessoal e por depoimentos de policiais, é prova idônea e suficiente para sustentar a condenação em crime de roubo.” “A simulação de porte de arma de fogo configura grave ameaça e caracteriza o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto.” “A minorante do art. 29, § 1º, CP não incide quando a conduta do agente é relevante e determinante para a consumação do delito.” “As atenuantes de confissão, menoridade e arrependimento não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º; 44; 59; 65, I e III, d; 66; 67; 68; 115; 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B; CPP, art. 315, parágrafo único, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, AgRg no REsp 2108990/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.05.2024; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024; TJ-BA, Apelação 0700733-55.2021.8.05.0039, Rel. Des. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 07.04.2022; TJ-BA, Apelação 0500453-67.2019.8.05.0256, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, j. 03.03.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0705731-83.2021.8.05.0001, tendo como apelante CARINE FERREIRA SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de CARINE FERREIRA SANTOS, mantendo-se os termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74